Tribunal: STF
Processo: ARE 1374168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. GUARDA CIVIL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Insurge-se a parte recorrente contra sentença que, que julgou procedentes os pedidos inicial, condenando-a ao pagamento das horas extraordinárias cumpridas pelo autor, que é guarda-civil municipal, tomando como base de cálculo o valor integral da remuneração. Sustenta que a base de cálculo em que incidirá o serviço suplementar deve ser o vencimento básico, e não a remuneração integral. Todavia, razão não lhe assiste.



    2. Conforme precedentes do TJGO, o servidor público faz jus ao recebimento de horas extras trabalhadas, cujos cálculos devem tomar como base o valor integral da remuneração, ou seja, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas na legislação pertinente.



    3. Como é cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVI, determina que a contraprestação do serviço extraordinário ocorrerá mediante o pagamento de adicional no percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) à da hora normal. Nesse sentido, a Súmula vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o conteúdo dos artigos 7º, IV e 39, §3º da CF referem-se ao total de remuneração percebida pelo servidor público.



    4. Portanto, em respeito ao determinado pela Constituição Federal, assim como à interpretação dada pelo STF, o cálculo das horas extraordinárias deve se pautar pela remuneração total a que o servidor faz jus, ou seja, salário-base acrescido de demais vantagens pecuniárias permanentemente recebidas, como no caso concreto.



    5. Com relação ao precedente invocado pelo recorrente (RE 563.708), ressalta-se que, no caso sub judice, é inaplicável o entendimento, porquanto as horas extras e demais verbas percebidas pelo autor não possuem a mesma natureza.



    6. Assim, as horas extras devem ser calculadas sobre a remuneração integral, de modo a abranger o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentemente recebidas.



    7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Vencido condenado ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente